Tribunal: TJDFT
Processo: 0005829-54.2018.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de ameaça descrito na denúncia.
2. Não há que se falar em violação ao princípio da correlação quando a sentença condenatória se adstringe aos fatos narrados na denúncia, de forma que inexiste excesso punitivo a ser reconhecido.
3. Conquanto na primeira fase da dosimetria da pena não se tenha parâmetros legais estabelecidos, a jurisprudência amplamente majoritária firmou o entendimento de que a fração de 1/8, aplicada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, mostra-se razoável e proporcional, tendo em vista a quantidade de circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e desprovido.